Tribunal: TJBA
Processo: 8073856-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073856-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ODETINO JOSE RODRIGUES Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1234 DO STF. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio de verbas públicas, limitado ao valor de R$ 441,95 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), suficientes para apenas 06 (seis) meses de tratamento, conforme parâmetros do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), com fundamento no Tema 1234 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o bloqueio de valores superiores ao fixado pelo juízo de origem, respeitada a jurisprudência vinculante do STF (Tema 1234 – Súmula Vinculante n.º 60). III. Razões de decidir 3. O STF fixou entendimento de observância obrigatória de que os valores para fornecimento de medicamentos devem seguir os preços praticados pela Administração Pública. 4. A decisão agravada respeitou o critério de proporcionalidade ao limitar o bloqueio ao necessário para 06 meses de tratamento, com base no PMVG. 5. Inexistência de omissão ou ilegalidade na decisão recorrida, que seguiu os parâmetros definidos pelo STF, sem comprovação de insuficiência no valor bloqueado. 6. Provimento do recurso implicaria afronta à tese vinculante do STF, com risco à isonomia e impacto nas contas públicas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. O bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamentos deve observar os valores praticados pela Administração Pública, nos termos do Tema 1234 do STF. 2. A fixação do valor com base no PMVG para período limitado é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366240 (Tema 1234); STJ, AgRg no AREsp 302.860/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073856-06.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ODETINO JOSE RODRIGUES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR